Tribunal: TJPA
Processo: 0818008-54.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818008-54.2021.8.14.0401

APELANTE: ABNER VASCONCELOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a qualificadora da escalada no crime de furto. A defesa requer o afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial, sob o argumento de violação aos arts. 158 e 564, III, “b”, do CPP, bem como suscita prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora da escalada pode ser mantida sem a realização de exame pericial direto, quando demonstrada por outros meios de prova; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial configura nulidade processual por afronta aos arts. 158 e 564, III, “b”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal produzida sob o contraditório demonstra de forma segura que o réu ingressou no imóvel mediante transposição de muro alto, circunstância apta a caracterizar a qualificadora da escalada.

4.

O depoimento da vítima revela que o acusado foi encontrado em área interna da clínica acessível apenas mediante superação do muro externo, inexistindo acesso regular pelo portão ou portas.

5.

O policial militar responsável pelo flagrante confirma que não havia sinais de arrombamento em entradas regulares e afirma que a única forma de acesso ao local exigia esforço físico incomum, compatível com a escalada.

6.

O art. 167 do CPP autoriza o suprimento da prova pericial pela prova testemunhal quando esta se mostrar robusta e idônea, afastando a alegação de imprescindibilidade absoluta do exame de corpo de delito.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o reconhecimento da qualificadora da escalada sem laudo pericial quando houver elementos probatórios seguros e convergentes aptos a comprovar a circunstância qualificadora.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também reconhece a possibilidade de manutenção da qualificadora da escalada com base em depoimentos coerentes e suficientes da vítima e de agentes públicos.

9.

Não há violação aos arts. 158 e 564, III, “b”, do CPP, pois a materialidade da qualificadora foi comprovada por meio de prova admitida em direito, inexistindo ausência absoluta de comprovação apta a ensejar nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial quando demonstrada de forma inconteste por prova testemunhal robusta e coerente.

2.

O art. 167 do CPP autoriza o suprimento do exame pericial pela prova testemunhal idônea em hipóteses excepcionais.

3.

Não há nulidade processual por ausência de exame pericial quando a materialidade da qualificadora estiver comprovada por outros meios de prova admitidos em direito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, II. CPP, arts. 158,
167 e 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024. TJPA, Apelação Criminal nº 0804653-29.2025.8.14.0015, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
(ID 29329527) interposta por
ABNER VASCONCELOS BORGES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença (ID 24815973) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº
0818008-54.2021.8.14.0401
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 24815891) que, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 21h, nas dependências da clínica "Endogastro Serviços Médicos", em Belém/PA, o denunciado, ora apelante, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, utilizando-se de escalada para acessar o interior do imóvel. Segundo a exordial acusatória, o agente pulou o muro que guarnecia a propriedade e, ao tentar adentrar o prédio principal, foi surpreendido pela vítima, que se encontrava no local e imediatamente acionou a Polícia Militar. A guarnição logrou êxito em deter o acusado ainda no interior do terreno da clínica.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2023 (ID 24815892).

O réu apresentou resposta à acusação (ID

24815901), por meio da Defensoria Pública. Durante a instrução processual, realizada em audiência (ID 24815956 e 24815964), procedeu-se à oitiva da vítima, de uma testemunha arrolada pela acusação e ao interrogatório do acusado.

Ao final da instrução, o juízo sentenciante proferiu sentença condenatória (ID 24815973), julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II (escalada), c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Foi-lhe aplicada a pena definitiva de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
3 (três) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 24815974). Em suas razões recursais (ID 29329527), a Defensoria Pública pugna, em síntese, pelo afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de que sua comprovação dependeria de laudo pericial. Requer, por conseguinte, a desclassificação da conduta para a modalidade de furto simples tentado e o consequente redimensionamento da pena aplicada. Requer, ainda, o expresso pronunciamento acerca da ofensa, ou não, aos artigos 158 e 564, III, 'b', ambos do CPP.

Em contrarrazões (ID 30065331), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, em parecer (ID 31403626), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, foi interposto tempestivamente por parte legítima e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Portanto,
conheço da apelação criminal
.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. Da manutenção da qualificadora da escalada e da suficiência probatória

A defesa sustenta que a qualificadora da escalada deve ser afastada por ausência de laudo pericial, por se tratar de infração que deixa vestígios. A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

A autoria delitiva e a materialidade da qualificadora restaram solidamente comprovadas pelas provas produzidas em juízo, as quais foram devidamente corroboradas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em plena consonância com o que autoriza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em juízo, a vítima
ALVARO LUIZ MIRANDA GOMES
, proprietário da clínica, prestou depoimento detalhado e crucial para a elucidação dos fatos. Narrou que, dois dias após ter seu estabelecimento furtado (fato pelo qual o réu foi absolvido), com a quebra da janela do banheiro, foi novamente alertado pelo sistema de monitoramento sobre uma nova invasão. Esclareceu que, como medida de segurança, havia trancado a porta do referido banheiro pelo lado de fora. Desta vez,
o réu, ao ingressar novamente no local pela mesma via (a janela), ficou preso no interior do cômodo
, sendo impedido de prosseguir na empreitada criminosa e de empreender fuga. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do acusado, que se encontrava encarcerado no banheiro.

A dinâmica narrada pela vítima é autoexplicativa e prescinde de perícia para demonstrar a escalada. O acesso a um banheiro por meio de uma janela, e não pela porta, constitui, por excelência, o uso de
via anormal
. Ademais, o fato de a janela se situar em local que demanda esforço físico para ser alcançado caracteriza a
exigência de agilidade ou esforço incomum
, elementos que compõem o tipo penal da qualificadora.

Soma-se ao robusto depoimento da vítima a
confissão extrajudicial do próprio acusado (ID 43917439)
, prestada na fase de inquérito, na qual admitiu ter adentrado o local. Embora a confissão na fase policial não possa, por si só, fundamentar uma condenação, ela se torna um elemento probatório de extremo valor quando, como no caso,
vem a corroborar a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que não há violação ao artigo 155 do CPP. A condenação não se baseia exclusivamente nos elementos do inquérito, mas sim na prova judicializada, que encontra forte apoio nos fatos apurados na fase investigativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO JUDICIAL QUE CORROBORA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...) 1. O aresto objurgado alinha-se a entendimento pacificado neste Sodalício no sentido de que
a condenação baseada em confissão judicial do acusado, que corrobora os elementos colhidos no inquérito policial, não configura violação à regra insculpida no art. 155 do Estatuto Processual Penal.
(AgRg no AREsp 835.647/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, reafirmando a prescindibilidade do laudo em casos como o presente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - A jurisprudência do STJ é no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada (...).
Todavia, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial
, como na hipótese (...). (STJ, AgRg no HC n. 895.457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024) – destaquei.

Tal como no precedente do STJ, o presente caso conta com um conjunto probatório seguro, oriundo do depoimento da vítima e da confissão extrajudicial do réu, que demonstra de forma inconteste a utilização da escalada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgamentos recentes, alinha-se à mesma compreensão, prestigiando a prova testemunhal idônea:

Ementa: (...) QUALIFICADORA MANTIDA. (...) A qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP)
pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, desde que demonstrada por outros meios de prova eficazes, como o testemunho direto de vítimas e agentes estatais
. No caso concreto, os depoimentos apontam de forma convincente o acesso ao imóvel pelo telhado, mediante esforço físico, sendo desnecessária a perícia formal para a sua configuração. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0804653-29.2025.8.14.0015, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/01/2026) – destaquei.

Portanto, estando a qualificadora devidamente comprovada, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

3.2. Do prequestionamento e da alegada violação aos arts. 158 e 564, III, 'b', do CPP

A defesa requer, para fins de prequestionamento, o expresso pronunciamento sobre a suposta violação aos artigos 158 e 564, III, 'b', do Código de Processo Penal.

A alegação não se sustenta.

Conforme exaustivamente fundamentado no tópico anterior, a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, prevista no
art. 158 do CPP
, não é absoluta. Ela deve ser interpretada de forma harmônica com o
art. 167 do mesmo diploma legal
, que autoriza expressamente o suprimento da prova pericial pela testemunhal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores nada mais faz do que aplicar essa interpretação sistemática.

Assim, ao se reconhecer a qualificadora da escalada com base em provas testemunhais robustas e coerentes, não se está a violar o art. 158 do CPP, mas sim a aplicá-lo em conformidade com o sistema processual penal vigente, que admite a prova indireta.

Por consequência lógica, se o corpo de delito (no caso, a materialidade da qualificadora) foi devidamente comprovado por meios de prova admitidos em direito, não há que se falar em ausência de exame e, portanto,
não incide a nulidade prevista no art. 564, III, 'b', do CPP.
A nulidade somente ocorreria se houvesse completa ausência de comprovação da materialidade da qualificadora, o que, repita-se, não é o caso dos autos.

Desta forma,
não se vislumbra qualquer ofensa aos dispositivos legais invocados pela defesa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/06/2026